Tribunal: TJSP
Processo: 2305681-72.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Pedido de trancamento da ação penal, alegando ilegalidade da busca realizada e provas ilícitas.

Inviabilidade. Apuração que deve prosseguir, não se verificando constrangimento ilegal.

Ausência de causa extintiva da punibilidade, falta de justa causa ou atipicidade da conduta.

Constrangimento ilegal não

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Pedido de trancamento da ação penal, alegando ilegalidade da busca realizada e provas ilícitas.

Inviabilidade. Apuração que deve prosseguir, não se verificando constrangimento ilegal.

Ausência de causa extintiva da punibilidade, falta de justa causa ou atipicidade da conduta.

Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.